Tribunal: TJES
Processo: 5000316-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELLE DE MOURA MUNIZ e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos do
Habeas Corpus
,
apresentado por
MARCELLE DE MOURA MUNIZ LEAL, FERNANDA MOURA MUNIZ E HUGO FERREIRA SERRI DE CASTRO
, em face da decisão de
ID
Num. 2244377
,
que
não conheceu
do

H
abeas
C
orpus
nº 5000316-60.2022.8.08.0000.

Aduz,
em síntese,
acerca da
necessidade de reforma
da decisão monocrática ID n
um. 2077323
, seja por exercício da retratação do e. Relator, seja pela análise do órgão colegiado deste e. TJES.

S
ustenta, ainda,
o imediato trancamento da persecução pela atipicidade das condutas narradas pelo Noticiante,

em razão de promover ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção dos agravantes.

Assim, pugna pelo
juízo de retratação do e. Relator
,
para que admita a retomada e o processamento do HC nº 5000316-60.2022.8.08.0000, com o seu final provimento
ou, assim não entendendo, pela remessa deste agravo para
apreciação do colegiado da 2ª Câmara Criminal deste e. TJES,
no qual também
espera-se o provimento.

É
o relatório
.
Em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos do
Habeas Corpus
,
apresentado por
MARCELLE DE MOURA MUNIZ LEAL, FERNANDA MOURA MUNIZ E HUGO FERREIRA SERRI DE CASTRO
, em face da decisão de
ID
Num. 2244377
,
que
não conheceu
do

Habeas Corpus nº 5000316-60.2022.8.08.0000.

Aduz,
em síntese,
acerca d
a necessidade de reforma decisão monocrática ID num. 2077323, seja por exercício da retratação do e. Relator, seja pela análise do órgão colegiado deste e. TJES.

S
ustenta, ainda,
o imediato trancamento da persecução pela atipicidade das condutas narradas pelo Noticiante,

em razão de promover ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção dos agravantes.

Analisando detidamente
a decisão guerreada
, constato que
a mesma não merece reforma.

Isto porque
o
habeas corpus
é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, empregado para impedir ou fazer cessar prisão ou constrangimento ilegal à liberdade física decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo elementos probatórios pré-constituídos suficientes à
análise da pretensão deduzida.

Sobre o assunto, Edilson Mougenot leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa formar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.” (Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857)

Assim, não pode a defesa pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. [...] Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no RHC 68071/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

Desta forma, todas as alegações ventiladas na inicial da impetração devem ser obrigatoriamente demonstradas de forma clara por provas pré-constituídas.

A súplica mandamental, todavia, não se encontra devidamente instruída, eis que não foi juntado aos autos documento que atesta a presunção do direito alegado pelo impetrante.

Assim, inexistem quaisquer documentos hábeis para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ
pelo magistrado de primeiro grau, o que inviabiliza este Relator de exercer uma análise acerca dos fundamentos expostos, haja vista incorrer em supressão de instância.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 3. O pedido de suspensão

do recambiamento do paciente não foi examinado pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido.”
(Superior Tribunal de Justiça; AgRg no HC 481958/RJ; Sexta Turma; Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz; Data do Julgamento 13/12/2018; DJe 04/02/2019)

De todo modo, vale pontuar que o trancamento da ação penal ou inquérito policial é medida excepcional, que só deve ser admitida à vista de prova pré-constituída da ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou, ainda, quando se mostrar inepta a denúncia (STJ, AgInt no RHC 71.612/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/11/2018).

Assim sendo, não constato, a ocorrência de nenhuma das baldas citadas acima, isto porque a alegação de atipicidade do fato dependeria de dilação probatória, a fim de comprovar, de maneira exauriente, a propriedade – se exclusiva ou não – dos bens objeto de litígio, matéria essa inviável de ser apreciada, na via estreita do habeas corpus.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

habeas corpus
é ação constitucional de rito sumaríssimo
e
exig
e
elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida
.
Não estando a peça de ingresso instruída adequadamente inviável a sua apreciação.

2
. Recurso conhecido
e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.